Tribunal: TJES
Processo: 5000607-11.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000607-11.2025.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALYSSON DA SILVA LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000607-11.2025.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALYSSON DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ATIPICIDADE POR SUPOSTO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. CONTEXTO FÁTICO DE VIOLÊNCIA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu às penas dos crimes previstos no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 e no art. 147, §1º, do Código Penal, em concurso material. O apelante busca a absolvição, sustentando, quanto ao primeiro delito, a atipicidade da conduta em razão de suposto consentimento da ofendida para aproximação e desconhecimento da renovação das medidas. Quanto ao crime de ameaça, alega fragilidade probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Verificar se o suposto consentimento da vítima em momento anterior, somado à alegação de desconhecimento da renovação da ordem, afasta o dolo ou a tipicidade do crime de descumprimento de medidas protetivas; (II) Estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência possui natureza formal e se consuma com a prática da conduta vedada. A tese de atipicidade por consentimento da vítima exige que a aproximação ocorra de forma harmônica e permitida espontaneamente pela ofendida. No caso, ainda que tenha havido contato pretérito pacífico, tal fato não revoga a ordem judicial nem funciona como salvo-conduto para invasões domiciliares posteriores mediante arrombamento. A conduta de invadir a residência da vítima durante a madrugada, contra a vontade expressa desta — evidenciada pelo acionamento imediato da força policial —, denota o dolo intenso de desobedecer ao comando judicial e subjugar a ofendida, afastando qualquer hipótese de erro ou atipicidade.

A materialidade e a autoria do crime de ameaça restaram devidamente comprovadas. Nos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando se apresenta firme, coerente e amparada por outros elementos de convicção.
In casu
, o relato da ofendida é corroborado pelo depoimento testemunhal e pela dinâmica dos fatos, notadamente os pedidos de socorro e o acionamento da Polícia Militar, o que demonstra o temor real e concreto infundido pela conduta do réu, não havendo margem para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O eventual consentimento da vítima para aproximação do agressor em momento anterior não possui o condão de revogar tacitamente as medidas protetivas de urgência vigentes, tampouco legitima condutas violentas posteriores, como a invasão de domicílio mediante arrombamento, devendo o dolo ser aferido conforme a contemporaneidade da ação.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial força probatória quando em consonância com os demais elementos dos autos, sendo suficiente para afastar a tese de insuficiência de provas quanto ao delito de ameaça.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.340/06, art. 24-A; Código Penal, art. 147, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 615.661/MS, 6ª Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 30/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000607-11.2025.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALYSSON DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ALYSSON DA SILVA LIMA em face de sentença da 3ª Vara Criminal de São Mateus, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes previstos no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 e artigo 147, §1º, do Código Penal, ambos na forma da Lei Maria da Penha, à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 22 de janeiro de 2025, o apelante, ciente das medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira, Raquel Lopes Santos Miranda, invadiu a residência desta durante a madrugada, após arrombar a janela e a porta. No mesmo contexto fático, o réu ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, além de expor fotografias íntimas e proferir ofensas.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando a tese de
in dubio pro reo
quanto ao crime de ameaça, alegando fragilidade probatória. Quanto ao delito do artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, alega ausência de dolo, aduzindo que houve consentimento da vítima para a aproximação em momento anterior (viagem a Guriri) e que o réu desconhecia a renovação das medidas protetivas. Subsidiariamente, requer a desclassificação ou substituição da pena.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Eminente Procuradora de Justiça Carla Stein, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso.

Conforme relatado, a defesa insurge-se contra a condenação, alegando, em essência, insuficiência probatória quanto à ameaça e ausência de dolo quanto ao descumprimento de medida protetiva, sob o argumento de consentimento da vítima e desconhecimento da ordem judicial.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelas imagens dos danos causados à residência da vítima (arrombamento), pelos termos de declaração e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria, de igual modo, é inconteste e recai sobre a pessoa do apelante, não obstante a negativa apresentada em seu interrogatório.

No tocante ao crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, a tese defensiva de ausência de dolo não merece acolhida. O crime em questão é formal e se consuma com a simples prática de conduta vedada por decisão judicial.

A alegação de que o réu desconhecia a "nova" medida protetiva cai por terra diante do próprio interrogatório judicial e das provas documentais, que indicam que o acusado já havia sido intimado de medidas protetivas anteriores (em julho de 2024) e tinha plena ciência da proibição de aproximação.

Ademais, o argumento de que a vítima teria "consentido" com a aproximação dias antes, para a realização de um vídeo em Guriri, não possui o condão de revogar a ordem judicial, tampouco de legitimar a conduta violenta perpetrada na data dos fatos.

Ainda que
o Superior Tribunal de Justiça venha sinalizando uma evolução interpretativa no sentido de que, o consentimento livre e espontâneo da ofendida para o contato ou convivência com o réu afastaria a tipicidade penal, vale pontuar que ratio decidendi desse posicionamento repousa na ideia de que a proteção estatal não pode se sobrepor à autonomia da vontade da mulher quando esta decide reatar o convívio ou permitir a aproximação de forma pacífica.

A tese de atipicidade por consentimento pressupõe que a aproximação tenha ocorrido de forma harmônica, aceita e desejada pela vítima. Não é, todavia, o que a prova dos autos revela sobre o fato criminoso imputado na denúncia, ocorrido em 22 de janeiro de 2025.

Embora a defesa e o próprio réu aleguem que dias antes houve um encontro para a gravação de um vídeo em Guriri, a conduta que ensejou a prisão e a condenação não foi esse encontro pretérito, mas sim a invasão da residência da vítima durante a madrugada do dia 22 de janeiro.

As provas são contundentes no sentido de que, na data do fato, não houve consentimento, sendo que a vítima foi categórica ao afirmar que não convidou o apelante para ir até sua casa, tendo ele invadido sua a residência, quebrando a porta por volta das 04h da madrugada. Aliás, a ausência de consentimento é corroborada pela reação imediata da vítima, que acionou a Polícia Militar assim que percebeu a presença do réu e gritou para que ele saísse.

Portanto, ainda que se admitisse – apenas para fins de argumentação – que a vítima tivesse consentido com um encontro dias antes, fato que ela alega ter ocorrido sob pressão psicológica, tal consentimento pretérito não funciona como um salvo-conduto permanente para que o réu invada o domicílio da ex-companheira, mediante arrombamento, dias depois.

O consentimento para a aproximação é ato de vontade que deve ser contemporâneo à conduta do agente. No momento em que o apelante quebrou a porta da vítima às 4h da manhã, ele agiu contra a vontade dela e contra a ordem judicial vigente, ferindo frontalmente a paz doméstica e a integridade psicológica da ofendida, bens jurídicos indisponíveis naquele contexto de violência. Na espécie, mostra-se evidente que o dolo de descumprir a medida e de subjugar a vítima restou evidente.

No que tange ao crime
de ameaça (art. 147, CP), a prova é igualmente robusta. A vítima, em juízo, narrou com riqueza de detalhes que o réu, após invadir sua casa, a ameaçou de morte e expôs sua intimidade, incutindo-lhe profundo temor.

Conforme compreensão pretoriana pacífica, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, firme e coerente, como no caso dos autos, possui especial valor probante, especialmente quando amparada em outros elementos
(STJ, HC 615.661/MS, 6ª Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 30/11/2020)
.

No caso em tela, o relato da ofendida não está isolado. A testemunha Poliana Pereira confirmou que a vítima a contatou logo após os fatos, extremamente atemorizada, relatando a invasão e as ameaças. Além disso, o fato de a vítima ter acionado a Polícia Militar repetidas vezes na noite do evento e ter recorrido às redes sociais para pedir socorro demonstra, de forma inequívoca, o temor real e concreto que sentiu (o mal injusto e grave).

A tese de
in dubio pro reo
só tem lugar quando há dúvida razoável acerca da existência do crime ou de sua autoria, o que não se verifica na espécie. O conjunto probatório é harmônico e suficiente para sustentar o decreto condenatório.

A conduta do apelante, ao invadir a casa da ex-companheira de madrugada, quebrando a porta, e proferir ameaças, revela uma escalada de violência que justifica a resposta penal aplicada, não havendo que se falar em atipicidade ou falta de provas.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.